Tribunal: TJSP
Processo: 1004566-43.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser pleiteadas no bojo da ação principal, em caráter incidental ou antecedente. Extinção do processo mantida por outro fundamento. Apelação não provida.